Tribunal: TJDFT
Processo: 0712778-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. REGULAR PROSSEGUIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. PROVIMENTO DO RECURSO. NÃO MAJORAÇÃO. CLÁUSULA DE BARREIRA.
1. Se o acórdão embargado deu provimento ao apelo a fim de tornar sem efeito a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, não há que se falar em arbitramento de honorários sucumbenciais nessa fase procedimental.
2. Os honorários sucumbenciais recursais dependem da presença cumulativa dos seguintes requisitos: recurso não conhecido integralmente ou desprovido, bem como condenação do recorrente em honorários advocatícios na origem.
3. Provido o apelo, mostra-se descabida a majoração de honorários recursais, ainda que tenha havido fixação de verba honorária na origem.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.